Tribunal: TJDFT
Processo: 0753186-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. RECEBÍVEIS DE CARTÃO DE CRÉDITO. EQUIVALENTE AO FATURAMENTO. MEDIDA EXCEPCIONAL. POSSIBILIDADE.
1. A penhora de recebíveis de cartão de crédito é uma modalidade que se assemelha à penhora sobre o faturamento da empresa, sendo ambas medidas de constrição patrimonial utilizadas no contexto da execução.
2. ‘’Exauridas as possibilidades de localização de patrimônio penhorável, é possível a expedição de ofício às operadoras de cartão de crédito com o objetivo de verificar a existência de faturamento, para posterior determinação de penhora.’’ (Acórdão 1427271, 07020156020228070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2022, publicado no PJe: 8/6/2022.)
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.